Tribunal: TJDFT
Processo: 0722878-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722878-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEMITERIA DIAS PAIS FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HEMITERIA DIAS PAIS FERREIRA em face de decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0020766-90.2009.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade. Sustenta que o bem constrito é o único bem imóvel de propriedade da agravante, de modo que é impenhorável por se tratar de bem de família. Ademais, é utilizado como residência pela família da agravante, sendo indispensável para a sua subsistência e dignidade. Destaca que o imóvel constitui bem de família, consoante faz prova fatura de energia elétrica, bem como as certidões emitidas pelos Cartórios que comprovam que a parte não possui outro imóvel registrado em seu nome. Assim, a decisão agravada deve ser reformada, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso, a concessão da justiça gratuita e da tutela de urgência para acolher a exceção de pré-executividade e desconstituir a penhora sobre o bem de família. Subsidiariamente, a concessão do efeito suspensivo recursal para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urência. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Documentos juntados no ID 59894642 e seguintes. Intimada para comprovar a hipossuficiência, a parte agravante junta petição e documentos de ID 60049791 e ss. Intimada para se manifestar acerca do eventual não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal, a parte junta petição de ID 60433743. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. 1. PRELIMINAR – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL A agravante junta documentos de ID 59894642 e seguintes. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Todavia, segundo a dicção do art. 435 do CPC, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos. Transcrevo o teor da lei: Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com oart. 5o. (destaquei) Compulsando os autos de origem, verifica-se que os documentos juntados em sede recursal não foram juntados na exceção de pré-executividade de ID 59894643, consoante se depreende da própria decisão agravada de ID 59894643. Além disso, a parte não explica as razões de ter deixado de apresentá-los ao Juízo a quo. Ademais, verifica-se que os documentos juntados pela agravante não versam sobre fato novo, pois já existiam e poderiam ter sido juntados aos autos no momento da apresentação na exceção de pré-executividade, além de inexistir qualquer demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar tal prática nessa seara recursal. Sobre o tema, assim entende este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 80 E 81 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. Documento não apreciado na instância de origem não pode ser considerado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1394977, 07340813020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DESCONSIDERAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Quanto ao tema da impenhorabilidade (bem de família), o ato judicial ora impugnado não ostenta conteúdo decisório. O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem que tenha sido prolatada decisão interlocutória na fase de cumprimento de sentença para que seja aberta a possibilidade de impugnação recursal pela via do Agravo de Instrumento. Nesses termos, não devem ser apreciadas as alegações recursais que recaem sobre o conteúdo de ato judicial sem cunho decisório. 2 - A apresentação de documentos novos em Agravo de Instrumento que não tenham sido analisados pelo Magistrado na origem configura supressão de instância. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. Não configuradas as hipóteses do dispositivo em questão, impõe-se a desconsideração dos documentos juntados a destempo. (...) (Acórdão 1363243, 07155838020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ressalte-se que o fato de a alegação da impenhorabilidade do bem de família ser matéria de ordem pública não é razão suficiente para que seja excepcionalizada a norma processual, pois configuraria uma verdadeira subversão ao procedimento legal. Com efeito, não é permitido que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido pelo Juízo singular, sob pena de destoar completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento dos referidos documentos, tendo em vista que não foram devidamente submetidos à apreciação do juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância. Assim, NÃO CONHEÇO dos documentos juntados pela agravante e deixo de apreciá-los ao analisar o presente recurso. 2. Efeito Suspensivo Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada de ID 59894643: Trata-se de impugnação à penhora de imóvel realizada no presente feito ( fl. 65 dos autos físicos). Para tanto, a parte executada, HEMITÉRIA DIAS PAIS FERREIRA, afirma que penhora que recaiu sob o imóvel no qual reside, localizado no endereço QNP 09, CJ T, LOTE 01, CASA 01, Ceilândia - DF, CEP n° 72.240-820, é o único imóvel de sua propriedade. Portanto, o referido imóvel seria bem de família, protegido pela impenhorabilidade. O exequente, intimado, refutou as alegações de impenhorabilidade, e pugnou pelo prosseguimento da execução. DECIDO. Sem razão à parte executada, HEMITÉRIA DIAS PAIS FERREIRA. Como cediço, o imóvel destinado à moradia da entidade familiar não será objeto de constrição judicial e não responderá por qualquer tipo de dívida, salvo nas hipóteses traçadas pela lei de regência. No caso, o executado não se desincumbiu do ônus probatório, quanto à aplicabilidade do regime excepcional da impenhorabilidade nos termos do artigo 373 do CPC. Na verdade, a parte não acostou aos autos qualquer prova que subsidiasse a sua alegação. Tem-se apenas invocação de um direito, sem a fundamentação devida, haja vista a inexistência de fonte de prova. Diante disso, rejeito a impugnação à penhora, mantendo-se a constrição sobre o imóvel do executado. Expeça-se mandado de avaliação do bem, como já determinado. Intimem-se A agravante sustenta que restaram preenchidos os requisitos para a proteção do bem de família, inclusive, diante da demonstração de que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, consoante pesquisa ao sistema eRIDFT de ID 59894643 - Págs 62/65 e 68. Com efeito, a Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Confira-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Neste sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) Conforme se extrai, considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. Entretanto, para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Assim, alegando a parte devedora ter a constrição judicial recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Neste contexto, o art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. Confira-se: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No caso dos autos, a executada, ora agravante, não comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade. Não há nos autos qualquer documento que indique tal condição, tal como certidão negativa emitida pelos cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal ou pesquisa no E-RIDFT, a fim de comprovar que o bem constrito judicialmente é o único bem em seu nome. Diferente do que quer fazer crer a agravante, a pesquisa ao sistema eRIDFT de ID 59894643 - Págs 62/65 e 68 não se mostra meio hábil para comprovar que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, porquanto data do ano de 2018, ou seja, de período muito anterior à oposição da exceção de pré-executividade em Junho/2024 (ID 59894643) e que permite a parte ter adquirido outros imóveis. Quisesse comprovar inexistência de outros imóveis de sua titularidade, deveria a executada ter colacionado pesquisa e/ou certidões atualizadas, o que não fez, de modo que deve arcar com o ônus da sus desídia. Ademais, como dito, os documentos de ID 59894642 e ss não podem ser conhecidos em razão da extemporaneidade, não sendo aptos a comprovarem a inexistência de outros imóveis de titularidade da executada. Neste sentido entende este eg. Tribunal: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS. ACORDO TÁCITO DE APLICAÇÃO DO CAPITAL DA AUTORA EM INVESTIMENTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OPERAÇÕES DESSA NATUREZA. DISCUSSÃO ACERCA DO RATEIO DOS LUCROS E DOS PREJUÍZOS ENTRE AS PARTES. DESNECESSIDADE. QUANTIA QUE DEVE SER DEVOLVIDA À AUTORA. BLOQUEIO DE BEM IMÓVEL DO REQUERIDO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 6. Excepcionalmente, existem hipóteses legais de impenhorabilidade de determinados bens, cujas normas correlacionadas devem ser interpretadas sob o prisma restritivo, de modo que o instituto não seja desvirtuado da vontade do legislador. 7. Consoante sabido, compete ao devedor o ônus de comprovar os requisitos legais para o enquadramento do imóvel de sua propriedade como um bem de família. 8. A constrição que incide sobre o bem não pode ser afastada se a parte interessada não comprovar que o bem constrito se enquadra nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90, quais sejam, ser o bem o único imóvel residencial próprio do devedor ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente, ou, embora alugado, que reverte os rendimentos dele provenientes para sua subsistência ou da família, o que não restou comprovado nos autos. 9. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1439004, 07061960920198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CRITÉRIOS FIXADOS EM DECISÃO ANTERIOR. QUANTUM DEBEATUR HOMOLOGADO. TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OBEDIÊNCIA. 1. Em que pese a alegação de que o imóvel indicado pela exequente para penhora seria um bem de família, após ser oportunizada a demonstração de tal fato (ID n° 95096053) as executadas/agravantes não tiveram êxito em demonstrar a alegada situação, motivo pelo qual não é possível o reconhecimento da impenhorabilidade do referido bem. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1410074, 07268504920218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não tendo a agravante comprovado que o imóvel constrito é seu único bem de família, deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da tutela de urgência perquirida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 24 de junho de 2024 15:39:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador